Tribunal: TJDFT
Processo: 0711993-07.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Ementa: Embargos de Declaração. Concurso Público. Omissão. Recurso Protelatório. Prequestionamento. Desprovimento.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que contra o acórdão que deu parcial provimento ao recurso da embargante para alterar o valor da causa, o que resultará na redução dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em sentença.
II. Questões em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado foi omisso quanto aos pontos alegados pelo embargante; (ii) verificar se é cabível a imposição de multa em razão de eventual caráter protelatório dos embargos.
3. III. Razões de decidir
4. O acórdão embargado analisou adequadamente a questão da exigência de plena saúde física e psíquica para o cargo, concluindo pela ilegalidade do ato administrativo que eliminou a candidata com base em condição incapacitante.
5. O controle judicial sobre atos administrativos é legítimo quando estes violam os princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, sem que isso configure substituição indevida da banca examinadora.
6. A multa por recurso protelatório exige comprovação de dolo processual.
7. O Código de Processo Civil consagrou antigo posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, segundo o qual é suficiente a mera oposição de embargos de declaração para se considerar a matéria prequestionada, ainda que rejeitados, não sendo necessária a expressa menção de cada dispositivo de lei invocado como violado.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso desprovido.
Teses de julgamento: "1. A ausência de omissão comprometedora no acórdão embargado inviabiliza o acolhimento de embargos de declaração. 2. A ausência de dolo processual impede a aplicação de multa por embargos com caráter protelatório."

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 37; CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.0026 §2o.